Tribunal: TJDFT
Processo: 0762715-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO – MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO BEM – PRORROGAÇÃO EM DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LUCROS CESSANTES – JUROS DE OBRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe assim o § 2o do artigo 1.026 do CPC: “§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”
2. A requerida e recorrente opôs embargos de declaração contra a sentença, aduzindo a existência de pontos omissos e obscuros que, todavia, sequer teriam sido agitados em contestação e outro que teria sido devidamente analisada na sentença.
4. Nesse contexto, reconheço o caráter protelatório dos embargos a justificar a aplicação de multa de 2% do valor da condenação.
5. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva, a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias úteis.
6. Assim, prometida a entrega do imóvel para o dia 30/07/2013, com prorrogação por 180 dias (decotada a expressão úteis), considera-se vencido o prazo de entrega em 26/01/2014. E, entregue o imóvel em 22/05/2014, ficou caracterizado o atraso na entrega em 116 dias, ou 4 (quatro) dias menos que 4 (quatro) meses.
7. Assim, entendo aplicável a multa moratória prevista na cláusula 7.3 do contrato, pelo que confirmo a condenação da requerida ao valor de R$ 5.552,16, resultante da aplicação da multa de 1% sobre o valor do imóvel ao mês (R$ 142.367,36 x 1% = 1.423,67) pelo período de 3 (três) meses e 27 (vinte sete) dias.
8. É legítimo atribuir ao adquirente de imóvel comprado na planta os juros de obra contratados ao agente financeiro (EREsp n. 670.117/PB). Todavia, é ilegítima a cobrança desse encargo entre a data prevista para a entrega do imóvel e a sua efetiva entrega, porque o encargo decorreu de mora da requerida, ora recorrente, motivo pelo qual os valores vertidos a esse título devem ser restituídos à autora. De igual maneira, também confirmo a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 3.056,90, decorrente do pagamento do chamado juros de obra.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.